Tribunal: TJBA
Processo: 8004658-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004658-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSE FRANCA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de autoridade estadual, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de policial militar transferido para a reserva remunerada, calculados com base na graduação de 3º Sargento, sob o argumento de que a vantagem é paga indistintamente aos servidores da ativa, configurando verba de caráter genérico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a CET mantém natureza propter laborem ou se adquiriu caráter genérico em razão da prática administrativa; (ii) estabelecer se, reconhecido o caráter genérico, é devida sua extensão aos inativos com fundamento na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência e não foram infirmados por prova em sentido contrário. Afasta-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, uma vez que os documentos juntados, especialmente certidão oficial da Polícia Militar, demonstram a percepção generalizada da CET pelos servidores da ativa. Rejeita-se a preliminar de decadência, considerando tratar-se de relação de trato sucessivo. Reconhece-se que a CET, embora prevista como gratificação propter laborem, é paga de forma automática e indistinta a todos os militares da ativa, sem avaliação individual ou requisitos específicos. Conclui-se que a vantagem perdeu sua natureza condicional e assumiu caráter genérico e impessoal, configurando aumento remuneratório disfarçado. Aplica-se o princípio da paridade remuneratória previsto no art. 40, § 8º, da CF (redação original) e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, assegurando a extensão da vantagem aos inativos. Define-se que o percentual devido deve observar a graduação paradigma do impetrante, sendo aplicável o índice de 45% correspondente ao posto de Sargento, nos termos da regulamentação vigente. Afasta-se a alegação de violação ao art. 169 da CF, pois o cumprimento de obrigação legal não se submete à discricionariedade orçamentária. Limita-se o pagamento dos efeitos financeiros às parcelas posteriores à impetração, conforme Súmula 269 do STF e art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando paga indistintamente aos servidores da ativa, adquire caráter genérico e deve ser estendida aos inativos com base na paridade remuneratória. 2. A extensão da CET aos proventos de inatividade deve observar o percentual correspondente à graduação utilizada como base de cálculo da aposentadoria. 3. A limitação orçamentária prevista no art. 169 da Constituição não afasta o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei e pela Constituição. 4. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da condenação restringem-se às parcelas posteriores à impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º, e art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STJ, Súmula 105; TJBA, MS nº 8057636-30.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça